Tribunal: TJSP
Processo: 2258936-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258936-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirangi, em que é agravante MARIA
HELENA DA CUNHA PIM, é agravado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258936-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22478 RA
2
Voto n. 22478
Agravo de Instrumento no 2258936-05.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Helena da Cunha Pim
Agravado: Banco GMAC S/A
Comarca: Pirangi
Juiz de Direito: Daniel Romano Soares
Agravo
de
instrumento.
Justiça
gratuita.
Benefício indeferido. Autora que é empregada
doméstica. Demonstrada ausência de meios para
suportar
os
custos
do
processo,
sem
comprometimento de sua própria subsistência.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Sustenta a agravante que é pessoa pobre, que trabalha
como empregada doméstica, além de ter idade avançada. Tudo a
indicar que faz jus ao benefício.
Pede a reforma da sentença. Deferido o efeito
suspensivo, o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
A Constituição Federal prevê que o acesso à Justiça é
um direito fundamental e garantido ao cidadão, e concede assistência
jurídica ampla aos que 'comprovem insuficiência de recursos' (art. 5o,
LXXIV).
Sabe-se que, para a concessão do benefício, não basta
apenas a apresentação da declaração de pobreza. O art. 99 do CPC
estabelece:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258936-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22478 RA
3
ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
(...)
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
(...)
§ 4o. A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.
(...)”
Na hipótese, a agravante demonstrou ser empregada
doméstica, percebendo aproximadamente R$ 1.070,00 por mês.
A documentação carreada aos autos indica que,
efetivamente, que os rendimentos mensais da agravante, efetivamente,
não possui ela condições de arcar com as despesas processuais, sem
prejuízo de sua própria subsistência.
Vale ressaltar, nesse ponto, lição da professora
TERESA ARRUDA ALVIM WNABIER:
“Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus
ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos
para pagar as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios” (art.
98). Não se exige miserabilidade, nem estado de
necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou
faturamento máximos. (...). A gratuidade judiciária é um
dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não
se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito
tenha que comprometer significativamente a sua renda,
ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os
para angariar recursos e custear o processo (Breves
comentários
do código
de
processo civil.”
[livro
eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli],
coordenadores 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015)
Logo,
respeitado
o
entendimento
do
douto
Juiz
monocrático, diante dos elementos dos autos, a hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258936-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22478 RA
4
econômica da agravante é evidente, sendo o caso de deferir a
gratuidade de justiça, salientando a possibilidade de a parte contrária,
desde que tenha elementos concretos, impugnar o benefício (art. 100
do CPC).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator